Tribunal: TJSP
Processo: 0932811-08.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c.c. perdas e danos. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação de que o imóvel de propriedade dos demandantes foi alienado, sem o seu consentimento, a terceiros. Venda do bem realizada com base em documentos, cuja falsidade foi reconhecida por prova pericial. Venda a non domino cujo vício gera nulidade absoluta

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c.c. perdas e danos. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação de que o imóvel de propriedade dos demandantes foi alienado, sem o seu consentimento, a terceiros. Venda do bem realizada com base em documentos, cuja falsidade foi reconhecida por prova pericial. Venda a non domino cujo vício gera nulidade absoluta do negócio jurídico e, consequentemente, do seu respectivo registro na matrícula do imóvel. Situação fática que, conquanto tenham causado sensação de desgosto, não configura violação aos direitos de personalidade a justificar indenização por danos morais. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0932811-08.2012.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são apelantes CARLOS RUBENS RIBEIRO
MEIRELLES e MONICA LEITE SILVA MEIRELLES, são apelados 1o
TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE FRUTAL (MG) (REP POR) e
JOSE BENEDITO ROBERTO DOS REIS (REP DO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 15766
APELAÇÃO CÍVEL No 0932811-08.2012.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
APELANTES: CARLOS RUBENS RIBEIRO MEIRELLES, MONICA LEITE
SILVA MEIRELLES
APELADO, APELADO: 1o TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE
FRUTAL (MG) (REP POR), JOSE BENEDITO ROBERTO DOS REIS (REP
DO)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade
de escritura pública c.c. perdas e
danos.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo dos autores. Alegação de
que
o
imóvel
de
propriedade
dos
demandantes foi alienado, sem o seu
consentimento, a terceiros. Venda do bem
realizada com base em documentos, cuja
falsidade
foi
reconhecida
por
prova
pericial. Venda a non domino cujo vício
gera
nulidade
absoluta
do
negócio
jurídico e, consequentemente, do seu
respectivo
registro
na
matrícula
do
imóvel. Situação fática que, conquanto
tenham causado sensação de desgosto, não
configura
violação
aos
direitos
de
personalidade a justificar indenização
por danos morais. Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 316/320, que julgou
improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento
dos encargos sucumbenciais, fixada a verba honorária em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Sustentam os recorrentes, em suma, que
não foi apreciado o pedido de nulidade de escritura pública,
que ficou comprovado pela conclusão da perícia grafotécnica
e a negligência do titular da Serventia Notarial, a
ocasionar danos passíveis de indenização. Pedem, assim, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reforma da sentença.
O recurso foi regularmente processado e
ofertadas contrarrazões as fls. 363/367.
Houve oposição ao julgamento virtual
pelos apelantes (fls. 372).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Os autores pugnam pela declaração de
nulidade da escritura pública de venda e compra, com o
cancelamento dos registros do imóvel descrito na inicial e
indenização pelos danos morais que alegam ter suportado.
Pois bem.
Com efeito, da perícia grafotécnica
realizada,
o
expert
concluiu
pela
falsificação
das
assinaturas dos apelantes constantes dos documentos e das
fichas internas, como se vê do laudo apresentado as fls.
254/270.
Como
se
não
bastasse,
os
autores/apelantes reconheceram que o corréu, Paulo César de
Carvalho e o procurador deste, José Carlos de Souza Dias,
também foram vítimas de terceiros estelionatários, sob a
responsabilidade do Tabelionato por lavrar a escritura
pública de venda e compra de imóvel de propriedade dos
demandantes, cuja sentença homologatória de acordo entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aqueles acostada as fls. 188 não foi objeto de recurso
pertinente e, com o trânsito em julgado (fls. 189), impede a
rediscussão da matéria nestes autos.
No caso concreto, restou configura venda
a non domino, ou seja, aquela realizada por quem não tem o
poder de disposição sobre a coisa, cujo vício gera nulidade
absoluta, realizado pelo apelado e prenotada à margem
perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Circunscrição de Ribeirão Presto/SP (fls. 23/23-v).
A respeito do tema, válido transcrever
trecho de voto do Eminente Desembargador Francisco Loureiro
no
julgamento
da
Apelação
Cível
no
4002122-13.2013.8.26.0405, in verbis:
"...Trata-se
a
venda
a
non
domino
de
alienação de bem por quem não era seu
proprietário, a permitir, no caso em tela, o
reconhecimento
da
nulidade
do
negócio
jurídico celebrado entre as partes, senão
vejamos.
As coisas, para serem vendidas, devem ser
passíveis de transferência ao comprador.
Como lembra Caio Mário da Silva Pereira, 'a
compra e venda motiva a transmissão do
domínio, e, como ninguém pode transferir a
outrem direito de que não seja titular
('nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet'), o adquirente a non domino
realiza um ato portador de defeito de
origem' (cf. Instituições de Direito civil,
Contratos, vol. III, 14a ed., Forense, Rio
de Janeiro, 2010, p. 151).
Sobre a natureza deste defeito, surgiram
diferentes
correntes:
uma
sustenta
a
inexistência do ato em relação ao verdadeiro
proprietário, outra sustenta a anulabilidade
do contrato, porque seria o mesmo passível
de convalescimento, e uma terceira sustenta
a nulidade do ato, por falta de pressuposto
fático essencial, qual seja, o direito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alienante à coisa. Esta última corrente foi
adotada pela doutrina francesa, até porque
lá o ordenamento contém previsão expressa em
tal
sentido
(cf.
Caio
Mário
da
Silva
Pereira, op. cit. p. 151-152).
Também para José Osório de Azevedo Júnior, a
conseqüência da venda a non domino pode ser
a
inexistência,
a
nulidade
ou
a
anulabilidade do ato, mas esta apenas em
casos excepcionais (cf. Compra e venda,
troca ou permuta, São Paulo, RT. 2005, p.
30).
Respeitadas as opiniões em contrário, parece
que o posicionamento segundo o qual a venda
a non domino gera a nulidade do negócio
mostra-se o mais correto e adequado à
solução do litígio em análise.” (Apelação
Cível no 4002122-13.2013.8.26.0405, Primeira
Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Relator Francisco Loureiro, j. 04/11/2015).
No mesmo sentido, é o entendimento do C.
STJ:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO REGISTRAL. VENDA "A NON
DOMINO". CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
COM
BASE
EM
PROCURAÇÃO
COM
QUALIFICAÇÃO
ERRÔNEA
DOS
OUTORGANTES.
NEGLIGÊNCIA DO CARTÓRIO. FRAUDE. 1. Polêmica
em torno da existência, validade e eficácia
de escritura pública de compra e venda do
imóvel
dos
demandantes,
lavrada
em
Tabelionato por terceiros que atuaram como
vendedores com base em procuração pública
também fraudada, constando, inclusive, dados
errôneos na qualificação dos outorgantes,
efetivos
proprietários,
como
reconhecido
pelas instâncias de origem. 2. Deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se
faz
de
forma
genérica,
não
havendo
a
demonstração clara dos pontos do acórdão que
se apresentam omissos, contraditórios ou
obscuros, senão a pretensão de que esta
Corte
Superior
analise
os
embargos
de
declaração para dali extrair aquilo que, por
ventura, a parte recorrente entenda não
tenha
sido
bem
analisada
quando
do
julgamento dos embargos. 3. Não há falar na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incidência do prazo quadrienal previsto no
art. 178, §9o, inciso V, "b", do CC/16,
voltado à anulação de contratos com base em
vícios
do
consentimento,
quando
sequer
consentimento houve por parte dos autores,
que foram surpreendidos pela venda "a non
domino" do seu imóvel. 4. Escritura de
compra
e
venda
realizada
com
base
em
procuração na qual constam nomes incorretos
do casal proprietário, troca de numeração de
documentos pessoais, utilização de número de
identidade de outro Estado. Questões fático-
probatórias.
Insindicabilidade.
5.
Negligência do Tabelião que, ao confeccionar
a escritura pública de compra e venda, não
conferiu os dados dos supostos alienantes.
6.
Nulidade
do
registro
mantida.
7.
Insindicável
o
valor
arbitrado
pela
instância de origem a título de honorários
com base no §4o do art. 20 do CPC/73 que não
se
revela
exacerbado,
atraindo-se
o
enunciado
7/STJ.
8.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO" (REsp no 1.748.504-PE, Relator.
Min.
Paulo
de
tarso
Sanseverino,
DJe
21/05/2019).
Contudo, em que pese a situação fática
narrada, não merece amparo a alegação para que seja o
recorrido condenado ao pagamento de indenização por danos
morais.
No caso, conquanto as circunstâncias
possam ter ocasionado sensação de frustração e desgosto aos
apelantes, não se verifica séria violação aos direitos de
personalidade a justificar a imposição de indenização por
danos extrapatrimoniais.
Nas palavras de Antonio Jeová Santos, “o
dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma
grandeza
no
ato
considerado
ofensivo
a
direito
personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu
o dano moral passível de ressarcimento” (Dano Moral
Indenizável, 2a ed., São Paulo: Lejus, p. 118).
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar a ação parcialmente procedente a fim de
declarar a nulidade da escritura pública de venda e compra
lavrada pelo Primeiro Tabelionato de Notas da Comarca de
Frutal/MG, e prenotada à margem perante o 2o Registro de
Imóveis da Circunscrição de Ribeirão Presto/SP, devendo ser
oficiado a ambos os Cartórios e cancelados os respectivos
registros na matrícula do imóvel descrito na inicial.
Tendo em vista o disposto no artigo 86,
caput, do Código de Processo Civil, determina-se que
repartam as partes, na proporção de 50% para cada um, o
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios aos respectivos patronos em 10%
sobre o valor dado à causa, veda a compensação, e majorada a
verba honorária sucumbencial recursal devida ao causídico
dos apelantes para 15%, nos termos do que dispõe o artigo
85, § 11, do CPC.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo